Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Pedro Dias Pinheiro contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 112362940 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Edmar José Peixoto e Jeronimo Júnior Peixoto, processo 0700054-83.2019.8.07.0002, manteve o indeferimento do pedido de penhora de aluguéis dos imóveis localizados no terreno penhorado (endereço: Lote n. 10, Quadra 19, Setor Tradicional, Brazlândia). Inconformado, o agravante/autor, em razões recursais (Id 32573088), argumenta que, apesar de inúmeras diligências, com deferimento de penhora de veículos e de um imóvel dos agravados, não obteve sucesso no pagamento de nenhum valor até o momento, pois, após 3 anos, ainda não foi realizado o leilão do imóvel e os agravados esconderam os veículos penhorados. Argumentou, também, que a penhora de 10% do salário do agravado Jeronimo Júnior Peixoto seria irrisória em contraste com o valor da execução, razão pela qual entende cabível o deferimento da penhora dos alugueis do imóvel da agravada Edmar José Peixoto. Requer o deferimento da tutela recursal de forma antecipada, para determinar “a imediata penhora dos alugueis do imóvel da agravada Edmar José Peixoto, já penhorado pelo agravante e localizado no Lote 10, Quadra 19, Setor Tradicional, Brazlândia-DF, na forma prevista nos arts. 867 e seguintes do CPC”. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido (Ids 32573091 e 32573093). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao analisar o processo de origem, constato que a decisão catalogada no Id 106531712, exarada em 21/10/2021, deferiu parcialmente os pedidos formulados pelo agravante na petição de Id. 106363166 do processo de referência, na qual pugnava pela penhora dos rendimentos do executado Jeronimo Júnior Peixoto e dos aluguéis dos imóveis localizados no terreno penhorado, nos seguintes termos: (...) No caso em tela, foram realizadas inúmeras diligências para satisfação do crédito, todas sem integral êxito. Por ora, limito a penhora ao salário do executado, considerando a dificuldade prática de penhora de aluguéis recebidos. Ante o exposto, embasado na jurisprudência do STJ, em especial no entendimento adotado pela Corte Especial, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, DEFIRO, em parte, o pedido para determinar a penhora de 10% (dez) do salário do executado JERONIMO JUNIOR PEIXOTO. Considerando a notória controvérsia jurisprudencial sobre o tema, determino a expedição de ofício ao órgão empregador apenas após a preclusão da presente decisão, bem como transcurso do prazo de impugnação à penhora. Dou à presente decisão força de termo de penhora, abarcando todas as prestações a serem pagas, ou seja, do direito que faz jus a exequente relativo à penhora de 10% dos proventos auferidos pelo executado JERONIMO JUNIOR PEIXOTO, até o limite do valor da dívida. Fica o executado JERONIMO JUNIOR PEIXOTO intimado, através de seus advogados constituído, para, caso queira, impugnar a referida penhora, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Preclusa a presente decisão e transcorrido o prazo de impugnação à penhora, expeça-se ofício ao órgão empregador para que providencie os descontos, mensalmente, em tantas parcelas quanto necessárias até o limite do valor executado (ID 87349900), depositando a quantia diretamente na conta corrente do exequente, não sendo necessária a juntada de comprovantes nos presentes autos. (grifos atuais) A decisão foi disponibilizada em 25/10/2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme a certidão de Id 106777652 do processo de referência. O agravado Jerônimo apresentou impugnação à penhora com pedido de reconsideração, representado pela Defensoria Pública (Id 110133905 do processo de referência), em 2/12/2021, na qual requereu a limitação da penhora a 10% de seu subsídio. O juízo deferiu prazo ao agravante para, querendo, manifestar-se acerca de referida petição, consoante despacho de Id 110286325 do processo de referência, disponibilizado no DJe em 3/12/2021 e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de Id 110490938 do processo de referência). O agravante peticionou, em 18/12/2021, manifestando concordância com o pedido de limitação formulado pelo agravado Jerônimo (Id 111670741 do processo de referência), oportunidade em que reiterou seu pedido de penhora dos aluguéis dos imóveis localizados no terreno penhorado (Lote 10, Quadra 19, Setor Tradicional, Brazlândia-DF), sob a mesma fundamentação anteriormente trazida. Em deliberação, foi exarado novo pronunciamento judicial em 7/1/2022, juntado ao Id 112362940 do processo de referência, no qual o juízo a quo estabeleceu, considerando a concordância do exequente, que a penhora deveria recair sobre 10% (dez por cento) do salário do executado e manteve o indeferimento do pedido de penhora dos aluguéis. Vejamos: Vistos. Considerando a concordância do exequente, a penhora deverá recair sobre 10% (dez por cento) do salário do executado, descontados apenas os descontos compulsórios (contribuição previdenciária, imposto de renda, etc.) Expeça-se ofício ao órgão empregador para que providencie os descontos, mensalmente, em tantas parcelas quanto necessárias até o limite do valor executado (ID 87349900), depositando a quantia diretamente na conta corrente do exequente, não sendo necessária a juntada de comprovantes nos presentes autos. Mantenho o indeferimento da penhora de aluguéis recebidos, considerando a dificuldade prática de efetivação, bem como imputação onerosa aos inquilinos (depósito em juízo). (grifos nossos) Verifico, nesse contexto, que o agravo de instrumento interposto em 10/2/2022 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de indeferimento do pedido de penhora dos aluguéis foi o exarado em 21/10/2021 e publicado para efeitos legais em 26/10/2021. O pedido apresentado pelo agravante ao Id 111670741 do processo de referência trata-se, em verdade, de efetivo requerimento de reconsideração e, nesse contexto, não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento. Como ele estava ciente do pronunciamento judicial desde 26/10/2021, quando este foi publicado, a interposição do agravo de instrumento em 10/2/2022 quando transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, que se encerrou em 22/11/2021, acarreta sua intempestividade. O pedido de reconsideração posteriormente formulado apenas comprova sua ciência quanto aos termos da decisão exarada e sua inação de recorrer da decisão no período oportuno. Ademais, o conteúdo negativo da resolução empreendida pelo juízo ao indeferir a reconsideração não modifica o ato anterior que negou o pedido de penhora dos aluguéis. Esse ato judicial efetivamente atingiu a esfera jurídica subjetiva do agravante e viabilizou a interposição do agravo de instrumento. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Confira-se a jurisprudência da c. 1a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 3. Aviada a pretensão e restando resolvida, à parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1137194, 07148831220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018) (grifos nossos) Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta intempestividade do agravo de instrumento, que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação de pedido de reconsideração para obter sua reforma no juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora